Tribunal: TJSP
Processo: 2156972-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Descumprimento de acordo homologado judicialmente para o pagamento de débitos locatícios. Nulidade da citação afastada. Carta de citação enviada a endereço indicado em ofício via BacenJud, recebida sem qualquer ressalva. Ausência de prova de que o endereço estava equivocado e de qual seria o endereço em que supostamente poderia ser encontrado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Descumprimento de acordo homologado judicialmente para o pagamento de débitos locatícios. Nulidade da citação afastada. Carta de citação enviada a endereço indicado em ofício via BacenJud, recebida sem qualquer ressalva. Ausência de prova de que o endereço estava equivocado e de qual seria o endereço em que supostamente poderia ser encontrado o agravante. Documentos acostados pelo agravante que carecem de verossimilhança e coerência. Inconsistência entre datas, número do imóvel e suposto contrato de locação. Nulidade não demonstrada. Precedentes.

Prescrição intercorrente não verificada. Exequente que se manifestou tempestivamente toda vez que intimado, para requerer diligências úteis que, inclusive, foram frutíferas (penhora de valores disponíveis em conta bancária). Inocorrência de inércia imputável ao exequente, embora tenha havido demora na obtenção de resultados das tentativas de localização de bens penhoráveis.

Impenhorabilidade não constatada. Reserva econômica ou uso para subsistência não comprovados. Mera indicação do valor total bloqueado que não constitui fundamento suficiente para a liberação. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva. Precedentes.

Decisão mantida. Recurso desprovido.